Tribunal: TJSP
Processo: 0006591-52.2014.8.26.0045
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Furto – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probatório – Entendimento
A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem.

Furto – Conjunto probatório desfavorável ao acusado lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima, de testemunhas e dos policiais –

Ementa:
Furto – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probatório – Entendimento
A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem.

Furto – Conjunto probatório desfavorável ao acusado lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima, de testemunhas e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Furto qualificado – Subtração mediante rompimento de obstáculo seguido de exame pericial comprovando o ocorrido – Qualificadora caracterizada
Deve ser reconhecida a qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do CP, sempre que a assertiva do rompimento de obstáculo vier corroborada pela prova oral produzida e por exame pericial atestando o ocorrido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006591-52.2014.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que é apelante LUIZ
FERNANDO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006591-52.2014.8.26.0045 -Voto no
2
VOTO No 22110
APELAÇÃO CRIMINAL no 0006591-52.2014.8.26.0045 Arujá
APELANTE: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Furto – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do
ônus probatório – Entendimento
A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do
ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa
inequívoca para a posse do bem.
Furto Conjunto probatório desfavorável ao acusado lastrado
em declarações coerentes e harmônicas da vítima, de
testemunhas e dos policiais Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas
é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a
caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao
valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais
têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer
análises preconceituosas. A simples condição de policial não
torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações
prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são
válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova
que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas
versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o
contrário.
Furto qualificado
Subtração mediante rompimento de
obstáculo seguido de exame pericial comprovando o ocorrido
Qualificadora caracterizada
Deve ser reconhecida a qualificadora prevista no art. 155, § 4o,
I, do CP, sempre que a assertiva do rompimento de obstáculo
vier corroborada pela prova oral produzida e por exame
pericial atestando o ocorrido.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 215/222, prolatada pela MMa.
Juíza Ana Carolina Miranda de Oliveira, cujo relatório ora se adota, LUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006591-52.2014.8.26.0045 -Voto no
3
FERNANDO DOS SANTOS foi condenado como incurso no art. 155, §
4o, I (rompimento de obstáculo à subtração da coisa), do CP, o primeiro
às penas de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e de 10 dias-
multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos
fatos, sendo-lhe deferido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de sua
absolvição, alegando fragilidade do conjunto probatório colhido para a
condenação. Em pleito subsidiário, requer o afastamento da qualificadora
de rompimento de obstáculo, eis que o laudo pericial estaria
prejudicando, pois confeccionado após 02 anos da ocorrência dos fatos.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de furto
qualificado pelo rompimento de obstáculo foi bem decretada e veio
embasada em suficiente acervo probante.
Segundo restou comprovado, na ocasião, Luiz
Fernando teria subtraído, mediante rompimento de obstáculo, 04
torneiras, de propriedade de Renata Kezzie Figueiredo da Silva.
O acusado teria quebrado uma das janelas do imóvel,
nele adentrado, tendo de lá se evadindo de posse dos objetos.
Posteriormente, teria sido abordado e preso em flagrante por Policiais
Militares, quando caminhava pela via pública de posse da res furtiva.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006591-52.2014.8.26.0045 -Voto no
4
demonstrada pelos autos de fls.14/15, de reconhecimento de pessoa
pela testemunha Maria Lúcia Coelho dos Santos Camacho de fls. 18, de
reconhecimento de objeto pela vítima de fls. 19, de avaliação de fls. 20,
bem como pelo laudo pericial do local dos fatos de fls. 168/175.
A prova oral (fls. 124 Maria Lúcia, fls. 125 PM
Eliomar Nunes e mídia digital de fls. 156
vítima Renata Kezzie e
interrogatório do réu) colhida na instrução criminal, que conta com os
depoimentos da vítima, de testemunhas, de um dos Policiais Militares e
com a confissão parcial do ora apelante, todos nos exatos termos acima
narrados, mostrou-se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a
dinâmica dos fatos, como o dolo do agente e a sua vinculação à autoria
delitiva.
O sentenciado confessou ter adentrado à casa da
vítima, subtraindo objetos, negando, contudo, ter arrombado a janela.
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das
testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para
a caracterização de eventuais qualificadoras.
No que concerne ao valor dos depoimentos
prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus
Condenação baseada em depoimentos
de investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos
probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006591-52.2014.8.26.0045 -Voto no
5
impedida ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais
é sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de
depor, o valor probante de suas palavras não pode ser
sumariamente
desprezado,
máxime
quando
estas
se
harmonizam com os demais elementos colhidos no processo e
nada indique que tivessem eles a intenção de prejudicar
inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido
de que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do
policial considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se
de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
A compor aludido quadro harmônico, há, ainda, a
confissão do corréu e a apreensão incriminadora da res em poder do
acusado. A esse respeito, como bem fundamentado na r. sentença, a fls.
218:
O acusado foi encontrado por policiais logo após os fatos com
os bens da vítima, que os reconheceu em delegacia. Não há
que se falar em tentativa, uma vez que o acusado foi
localizado com a res furtiva enquanto andava na rua, após o
cometimento no delito.
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v.
68, tomo 1, Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís
da Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara.
Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006591-52.2014.8.26.0045 -Voto no
6
Referida situação enseja, inclusive, a adoção da
inversão do ônus probatório, de modo a gerar presunção juris tantum de
sua responsabilidade.
A esse respeito já vem decidindo a Jurisprudência:
Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída
em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e,
invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca.
A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em
certeza e autoriza o desate condenatório.3
Restou bem comprovada, ainda, a qualificadora do
art. 155, § 4o, I (rompimento de obstáculo à subtração da coisa), do CP,
reconhecidas na r. sentença hostilizada (fls. 219), não havendo como
afastá-las.
Como bem explanado pelo Juiz sentenciante, a fls.
219:
No tocante à qualificadora, tem-se que, realmente, como
sustentou a defesa, o laudo pericial de fls. 169/175 foi
realizado após dois anos do cometimento do delito, o que pode
acarretar a ausência de precisão o estado do imóvel quando
da prática delitiva. Referido laudo indica que a janela foi
reparada e o imóvel da vítima possuía muro em seu entorno
de mais de dois metros.
A defesa alegou que a janela do imóvel estava quebrada e que
o acusado não praticou arrombamento. Vê-se que a vitima
3 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 611.859-8 - Ribeirão Preto.
Apelantes: Geraldo Ferreira, Francisco da Silva, André Luiz de Lima ou André Luis de Lima,
Justiça Pública, Lopes & Carvalho Ltda (AMP), Importadora de Ferramentas de Corte Ltda
(AMP). Apelados: Justiça Pública, Geraldo Ferreira, Francisco da Silva, André Luis de Lima,
Osmar Bassani, Roberto Carlos de Rezende, Olício Rodrigues dos Santos, José Luiz
Rodrigues, Antônio Carlos Faria, Gabriel Faria Neto, Clóvis Faria e Césare Faria. Relator:
Passos de Freitas. 4a Câmara. São Paulo, 17 de setembro de 1990. V.U. Revista de
Julgados e Doutrina do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 08. Outubro,
Novembro e Dezembro de 1990, p. 96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006591-52.2014.8.26.0045 -Voto no
7
narrou que as janelas foram quebradas na ocasião do furto,
não indicando que anteriormente a tal fato havia algum
problema nela. O policial ouvido em juízo ressaltou que a
janela estava forçada e havia água jorrando na casa.
Desse modo, confirmou-se pelo teor do laudo pericial e oitivas
em juízo que o acusado arrombou janela e ingressou na
residência da vítima, não permanecendo apenas no quintal
como disse. As torneiras foram retiradas de forma que água
jorrava no imóvel.
Restou,
assim,
devidamente
demonstrada
a
incidência da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo (art.
155, § 4o, I, do CP), tanto pela prova oral produzida, quanto pelo exame
pericial atestando o ocorrido.
Inquestionável, portanto, a aplicação de referida
qualificadora, corretamente reconhecida na r. sentença.
Diversamente do quanto aduzido pela Defesa, o
crime se consumou tão somente pelo mero estado transitório de
detenção da res pelo apelante. Não é exigida, com efeito, para a
consumação do delito de furto, a posse prolongada, tranquila e
desvigiada do bem subtraído, por parte do agente. Neste sentido o
seguinte julgado:
Agravo Regimental em Recurso Especial Penal Furto
Consumação do crime de furto Posse tranquila da res
Desnecessidade Agravo Regimental desprovido
1. O entendimento pacificado nesta Corte, que considera
consumado o crime de roubo, bem como o de furto, no
momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva,
ainda que haja perseguição policial e não obtenha a posse
tranquila do bem, sendo prescindível que o objeto do crime
saia da esfera de vigilância da vítima. 2. Agravo regimental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006591-52.2014.8.26.0045 -Voto no
8
desprovido. 4
As reprimendas, dosadas e fundamentadas em
consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena, não
comportam qualquer reparo.
a) estando atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram fixadas em 02 anos de reclusão e em 10 dias-
multa.
b) na segunda fase, as penas foram mantidas
inalteradas, eis que deixa de interferir a atenuante da confissão, em
razão dela não ter o condão de reduzir a reprimenda aquém do mínimo.
Sobre o tema, reza o Enunciado no 231 da Súmula de Jurisprudência do
STJ que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Pontue-se, e isso apenas a título de observação, que
o acusado confessou tão somente em parte os fatos, pois negou ter
quebrado a janela para adentrar ao imóvel. Não se caracterizou,
portanto, a atenuante da confissão espontânea, eis que admitida apenas
parcialmente a prática delituosa.
4 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial no 1346113 SP
(2012/0204363-8). Agravante: Xiomara Maribel Monzon Lopez. Agravado: Ministério Público do
Estado de São Paulo. Relatora: Ministra Laurita Vaz. 5a Turma. Brasília, 22 de abril de 2014.
Votação unânime. Diário da Justiça Eletrônico 30 Abr. 2014. Revista Eletrônica de
Jurisprudência
do
Superior
Tribunal
de
Justiça.
Disponível
em:
<https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1313658&tipo=0&nreg=201202043
638&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20140430&formato=PDF&salvar=false>. Acesso
em: 13 Out. 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006591-52.2014.8.26.0045 -Voto no
9
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo,
inaplicáveis causas de aumento ou de diminuição, as sanções restaram
assim finalizadas. Foi fixado o regime inicial aberto.
Verificada a substituição da pena reclusiva por
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços á
comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo, sem
prejuízo da pena de multa originalmente fixada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo
Defensivo interposto em favor de LUIZ FERNANDO DOS SANTOS,
restando mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada a expedição, após o
trânsito em julgado, de carta de guia, para que seja iniciado o
cumprimento da pena em definitivo.
Deve o apelante ser ainda formalmente intimado de
que, nos termos do art. 44, § 4o, do CP, eventual descumprimento das
penas alternativas, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, pelo prazo de 02 anos e prestação pecuniária no valor de
01 salário mínimo, poderá implicar em sua reconversão na pena de 02
anos de reclusão, em regime inicial aberto, que foi a originalmente
fixada.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator